Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736521-28.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703939-39.2023.8.07.0011 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA CHAVES AGRAVADO: JOSE LEITE FERREIRA FILHO, MARIA NIVONETE LEITE, JUAREZ CAROLINO BEZERRA, MARLENE PEREIRA BARROS BEZERRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual incompetência deste tribunal para processar e julgar o presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que os autos foram redistribuídos no dia 30/08/2023, enquanto o presente agravo foi interposto no dia 31/08/2023. Considerando que este Tribunal não possui competência para determinar quaisquer providências em relação ao Juízo da comarca de Grajaú/MA, o presente agravo, em tese, carece de interesse recursal. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora